Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702074-98.2020.8.07.0006 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDOS: SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, HUGO RAFAEL VILHENA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Caracterizada a situação de emergência, com risco de lesões irreparáveis, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento, o qual deve compreender todos os procedimentos necessários ao afastamento da situação de risco, sem limites de procedimento ou de tempo de internação, em atenção aos ditames da Lei 9.656/98 e da Resolução no 13 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU. 2. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 3. Recursos dos réus parcialmente providos. Recurso do autor julgado prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, 371 e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597, 787, § 4o, todos do Código Civil, aduzindo, em suma, que constitui exercício regular de direito a cobrança pelos serviços hospitalares prestados, diante da negativa de cobertura pelos planos de saúde. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A (ID Num. 45739510 - Pág. 1). Em contrarrazões, HUGO RAFAEL VILHENA FERNANDES, pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência dessa Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Também não merece ser admitido o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 85, 371 e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência pertinência temática entre a tese recursal e os aludidos dispositivos de lei federal, o que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Da mesma forma, não merece ser admitido o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597, 787, § 4o, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “a negativa de cobertura do plano de saúde foi injustificada, porquanto recai sobre a seguradora o ônus de arcar as despesas do procedimento realizado junto ao hospital requerido, motivo pelo qual é inexigível em relação ao beneficiário tal cobrança” (ID Num. 40780812 - Pág. 6), e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017